Tribunal: TJMT
Processo: 1008195-16.2021.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008195-16.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Citação, Multas e demais Sanções, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE MULTA APLICADA PELO PROCON/MT. PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. INAPLICABILIDADE DA LEI No 9.873/1999 AOS ESTADOS E MUNICÍPIOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Banco Bradesco S/A contra decisão monocrática que deu provimento à apelação do Estado de Mato Grosso, anulando sentença que reconheceu a prescrição de crédito não tributário referente a multa aplicada pelo PROCON/MT (CDA no 2020755724).

2. O agravante sustenta a ocorrência da prescrição quinquenal, a desproporcionalidade e caráter confiscatório da multa, requerendo a reforma da decisão ou, subsidiariamente, a redução do valor da penalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão:

(i) definir o termo inicial da prescrição para cobrança judicial de multa administrativa; (ii) estabelecer se há prescrição intercorrente aplicável ao caso; (iii) verificar a possibilidade de apreciação, em sede recursal, do pedido de redução do valor da multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O prazo prescricional para cobrança judicial de multa administrativa é quinquenal, nos termos do Decreto no 20.910/1932, e tem início com a constituição definitiva do crédito, quando encerrado o processo administrativo e esgotadas as vias recursais (REsp 1.112.577/SP, julgado sob o rito dos repetitivos).

5. No caso concreto, entre a constituição definitiva (02.12.2019) e o ajuizamento da execução (06.01.2021) transcorreu pouco mais de um ano, inexistindo prescrição.

6. A Lei no 9.873/1999, que disciplina a prescrição intercorrente em processos administrativos punitivos, é restrita ao âmbito federal, sendo inaplicável aos Estados e Municípios, conforme jurisprudência pacífica do STJ (AgInt no AREsp 1.861.799/SP).

7. O pedido de redução da multa administrativa não pode ser analisado neste momento, pois não foi objeto de apreciação pelo juízo de origem, que julgou os embargos apenas sob o fundamento da prescrição. Qualquer exame direto pelo Tribunal configuraria supressão de instância, em afronta ao duplo grau de jurisdição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O prazo prescricional para cobrança judicial de multa administrativa imposta por ente estadual é de cinco anos, contados da conclusão definitiva do processo administrativo. 2. A Lei no 9.873/1999 não se aplica a processos administrativos punitivos estaduais ou municipais. 3. O exame de pedido não apreciado em primeiro grau configura supressão de instância e viola o duplo grau de jurisdição.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, IV; Decreto no 20.910/1932, art. 1o; CPC, arts. 1.021.

Jurisprudência relevante citada: TJ, AgInt no AREsp 1060646/SP, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 21/08/2019; STJ, AgInt no AREsp 1.861.799/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 22/09/2022; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1692724/SP, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 13/09/2024; TJMT, N.U 1037930-26.2023.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 20/06/2025; TJMT, N.U 1002586-86.2020.8.11.0041, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 07/02/2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de agravo interno interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação do Estado de Mato Grosso, anulando a sentença de primeiro grau que reconheceu a prescrição do crédito não tributário (multa PROCON/MT - CDA no 2020755724).

O Banco agravante sustenta, em síntese, a ocorrência da prescrição do crédito não tributário, pois entre o auto de infração lavrado em 14/11/2013 e a execução fiscal ajuizada em 06/01/2021, transcorreram mais de 5 (cinco) anos.

Assevera que a multa aplicada pelo PROCON é excessiva e desproporcional, violando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como afirma possuir caráter confiscatório, em afronta ao art. 150, IV, da Constituição Federal.

Requer a reforma da decisão agravada para que seja reconhecida a prescrição do crédito e, subsidiariamente, a redução da multa imposta pelo PROCON.

Nas contrarrazões, o Estado pugna a manutenção da decisão agravada, sob o argumento de que o prazo prescricional para cobrança de multa administrativa inicia-se apenas com a constituição definitiva do crédito; e (ii) a multa foi fixada em conformidade com os parâmetros legais (Id. 318239398).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

A controvérsia cinge-se na definição do termo inicial do prazo prescricional para cobrança de multa administrativa.

1. Da Prescrição do Crédito não Tributário

O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos (REsp 1.112.577/SP), consolidou o entendimento de que prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração administrativa, nos termos do Decreto no 20.910/1932.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. SANÇÃO APLICADA POR MUNICÍPIO. SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA. PRESCRIÇÃO. DECRETO N. 20.910/1932. TERMO INICIAL. CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
A prescrição da execução fiscal de dívida não tributária, mais especificamente para a cobrança de multa administrativa em decorrência do exercício do poder de polícia, é regida pelo Decreto n. 20.910/1932, nos termos do entendimento do STJ firmado no julgamento do REsp 1.105.442/RJ, submetido ao rito dos recursos repetitivos.
[...].”
(STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 1060646/SP, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 21 de agosto de 2019). (g.n.)

Aplicação ao caso concreto:

- Lavratura do auto de infração – 14/11/2013

- Constituição definitiva do crédito – 02/12/2019

- Ajuizamento da execução fiscal – 06/01/2021

- Lapso temporal entre a constituição definitiva e o ajuizamento da execução ≈ 1 ano

A constituição definitiva do crédito não tributário ocorre com o término do processo administrativo sancionador, momento em que se esgotam os recursos na esfera administrativa e o crédito torna-se exigível. Antes disso, inexiste mora nem pretensão executória.

O equívoco do agravante reside em considerar como termo inicial a data da lavratura do auto de infração. Adotar tal critério equivaleria a negar ao administrado o direito ao devido processo legal administrativo, pois o crédito somente se torna exigível após o encerramento do procedimento, quando não mais cabem recursos.

A execução fiscal, ajuizada em 06/01/2021, ocorreu dentro do prazo quinquenal contado de 02/12/2019, afastando-se a alegação de prescrição.

Nesse sentido:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON/MT. ACESSIBILIDADE EM AGÊNCIA BANCÁRIA. LEGALIDADE DA CDA. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 4.
O prazo prescricional de cinco anos para cobrança da multa administrativa, previsto no art. 1o do Decreto 20.910/1932, tem como termo inicial o encerramento do processo administrativo, ocorrido em 20/08/2021. A execução foi ajuizada em 12/07/2023, dentro do prazo legal, afastando-se a alegação de prescrição
. (...)”
(N.U 1037930-26.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/06/2025, Publicado no DJE 20/06/2025) (g.n.)

Portanto, não há que se falar em prescrição do crédito não tributário.

2. Da Alegada Prescrição Intercorrente

O agravante invoca a Lei Federal no 9.873/1999, que prevê prescrição intercorrente trienal em processos administrativos punitivos.

Contudo, a jurisprudência do STJ é pacífica quanto à inaplicabilidade desta lei a Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da norma ao plano federal:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PODER DE POLÍCIA. SUPOSTA OFENSA AOS ARTIGOS 489 E 1.022 DO CPC. NÃO CARACTERIZADA. MULTA ADMINISTRATIVA. LEI 9.873/1999. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECRETO 20.910/32. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Não está configurada ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, tendo em vista que o TJ/SP, de modo fundamentado e suficiente, afastou a aplicação da prescrição intercorrente da Lei 9.873/1999 à hipótese dos autos; e, no mais, assentou que é impróprio o prazo de dois danos da Portaria 88/SESG/2009 e que "não há evidência nos autos de que o descumprimento do prazo tenha acarretado prejuízo à impetrante".

2.
Quanto ao mais, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte, que perfilha o entendimento no sentido de que o art. 1o do Decreto 20.910/1932 regula somente a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente, prevista apenas na Lei 9.873/1999, que não é aplicável às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal
.

3. Não socorre a agravante a superveniente alteração do Código Civil, cujo art. 206-A trata de prescrição intercorrente, pois existente lei local regulando o processo administrativo no âmbito do município de São Paulo.

4. Agravo interno não provido.”
(AgInt no AREsp n. 1.861.799/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 22/9/2022.) (g.n.)

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso é no mesmo sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – VALOR EM CONFORMIDADE COM OS PRINCIPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – CARATER PUNITIVVO E PEDAGÓGICO - VALOR MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1
. De acordo com a jurisprudência pacífica, a Lei n.o 9.873/1999 possui aplicabilidade apenas nos processos administrativos federais, sendo inaplicável nos âmbitos estadual e municipal
.
(...)
”
(N.U 1002586-86.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 14/03/2023) (g.n.)

Portanto, não há prescrição intercorrente no presente caso.

3. Do Pedido de Redução da Multa - Supressão de Instância

O agravante requer a redução da multa administrativa por alegada violação aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao confisco.

Ocorre que tal matéria não foi objeto de apreciação pelo juízo de primeiro grau, que julgou procedentes os embargos exclusivamente com base no reconhecimento da prescrição.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado este sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
IMPOSSIBILIDADE DE O TRIBUNAL ANALISAR QUESTÃO AINDA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO NATURAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL.
DESCABIMENTO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. No caso, verifica-se que o entendimento esposado pelo Tribunal de origem, no julgamento do agravo de instrumento, está em consonância com a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assente no sentido da impossibilidade de análise de questão que ainda não foi apreciada pelo juízo de origem, a qual não pode ser objeto de deliberação pela instância ad quem, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição. Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1692724 SP 2020/0092021-3, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 02/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/09/2024)

Afastada a prescrição, os autos retornarão à origem para apreciação das demais questões suscitadas, inclusive o pedido de redução da multa. Preserva-se o devido processo legal e o duplo grau de jurisdição, possibilitando recurso a este Tribunal caso a decisão seja desfavorável ao banco.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação do Estado para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da ação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025